Tribunal: TJES
Processo: 0012878-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Petra Engenharia Ltda., Antônio Fernando de Lima Fialho e Cleide Rose Freire Fialho, objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação monitória promovida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou liminarmente os embargos opostos, reconhecendo a higidez da cobrança lastreada em operação de crédito vinculada ao Cartão BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da prova pericial contábil implicou cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para aparelhar a ação monitória, afastando-se as alegações de abusividade contratual e irregularidades nos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa fora rejeitada, considerando que o indeferimento da prova pericial contábil atendeu ao parágrafo único do art. 370 do CPC, tendo o juízo reconhecido a suficiência da prova documental produzida, composta por termo de adesão, aditivos contratuais, extratos e planilhas, além de a perícia ter sido requerida de forma genérica, sem impugnação específica ou apresentação de valores próprios, conforme §2º do art. 702 do CPC.

4)
A documentação apresentada pelo Banco do Brasil S/A evidencia a existência de relação contratual, inadimplemento e composição do débito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ quanto à admissibilidade de prova escrita idônea sem necessidade de contrato assinado fisicamente.

5)
As alegações de inépcia da inicial, abusividade dos encargos, capitalização de juros e cobrança indevida de comissão de permanência não se sustentam, diante da ausência de impugnação específica, prova técnica ou memória de cálculo pelos apelantes, o que inviabiliza a apreciação do mérito dos embargos, nos termos do §3º do art. 702 do CPC.

6)
A jurisprudência do STJ, por meio das Súmulas 30, 296, 472 e 539, orienta que a capitalização mensal exige pactuação expressa, podendo ser afastada quando não demonstrada, mas sem prejudicar o reconhecimento do inadimplemento ou a exigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos documentos e de apresentação de valores próprios impede o conhecimento dos embargos monitórios, conforme §2º e §3º do art. 702 do CPC.

2. A capitalização de juros sem pactuação expressa deve ser afastada, mas não impede o prosseguimento da ação monitória com base em prova escrita suficiente.

3. O indeferimento da prova pericial, quando a documentação apresentada se mostra hábil à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: §2º e §3º do art. 702, parágrafo único do art. 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, REsp 1.381.603/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2016, DJe 11/11/2016.

TJES, Apelação Cível 024160211488, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022, pub. 29/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012878-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETRA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Petra Engenharia Ltda., Antônio Fernando de Lima Fialho e Cleide Rose Freire Fialho, objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação monitória promovida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou liminarmente os embargos opostos, reconhecendo a higidez da cobrança lastreada em operação de crédito vinculada ao Cartão BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da prova pericial contábil implicou cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para aparelhar a ação monitória, afastando-se as alegações de abusividade contratual e irregularidades nos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada, considerando que o indeferimento da prova pericial contábil atendeu ao parágrafo único do art. 370 do CPC, tendo o juízo reconhecido a suficiência da prova documental produzida, composta por termo de adesão, aditivos contratuais, extratos e planilhas, além de a perícia ter sido requerida de forma genérica, sem impugnação específica ou apresentação de valores próprios, conforme §2º do art. 702 do CPC.

4)
A documentação apresentada pelo Banco do Brasil S/A evidencia a existência de relação contratual, inadimplemento e composição do débito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ quanto à admissibilidade de prova escrita idônea sem necessidade de contrato assinado fisicamente.

5)
As alegações de inépcia da inicial, abusividade dos encargos, capitalização de juros e cobrança indevida de comissão de permanência não se sustentam, diante da ausência de impugnação específica, prova técnica ou memória de cálculo pelos apelantes, o que inviabiliza a apreciação do mérito dos embargos, nos termos do §3º do art. 702 do CPC.

6)
A jurisprudência do STJ, por meio das Súmulas 30, 296, 472 e 539, orienta que a capitalização mensal exige pactuação expressa, podendo ser afastada quando não demonstrada, mas sem prejudicar o reconhecimento do inadimplemento ou a exigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos documentos e de apresentação de valores próprios impede o conhecimento dos embargos monitórios, conforme §2º e §3º do art. 702 do CPC.

2. A capitalização de juros sem pactuação expressa deve ser afastada, mas não impede o prosseguimento da ação monitória com base em prova escrita suficiente.

3. O indeferimento da prova pericial, quando a documentação apresentada se mostra hábil à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: §2º e §3º do art. 702, parágrafo único do art. 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, REsp 1.381.603/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/10/2016, DJe 11/11/2016.

TJES, Apelação Cível 024160211488, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022, pub. 29/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

De início, os apelantes sustentam que houve nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual teria por finalidade apurar a ocorrência de capitalização de juros sem pactuação expressa, além de suposta abusividade dos encargos cobrados.

Contudo, a decisão que indeferiu o referido requerimento reponta devidamente fundamentada e está em consonância com o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem entendeu pela suficiência da prova documental já acostada aos autos, composta pelo Termo de Adesão ao Cartão BNDES, dois aditivos contratuais, extratos da conta vinculada e planilhas atualizadas de débito.

Ditos documentos permitem aferir a origem do crédito, a data de inadimplemento, a composição dos encargos e a evolução do saldo devedor.

Com efeito, não se trata de indeferimento arbitrário, mas de medida orientada pela racionalização da instrução e pela vedação à produção de provas inúteis, o que afasta qualquer nulidade.

Até porque, a prova técnica fora requerida de forma genérica, desacompanhada de impugnação específica aos documentos acostados aos autos, sem a indicação de elementos concretos que evidenciassem divergência contábil ou cláusula abusiva.

Ademais, os embargantes/apelantes, não apresentaram os valores que entendiam corretos, tampouco juntaram memória de cálculo própria, conforme exigido pelo §2º do art. 702 do CPC.

A ausência desse requisito resultou na rejeição liminar dos embargos, com fulcro no §3º do mesmo artigo, independentemente da produção de prova técnica.

Logo, o julgamento antecipado decorreu da ausência de cumprimento da condição de procedibilidade legalmente imposta.

Urge salientar que a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas à possibilidade jurídica da prova, mas também à utilidade e relevância, cabendo ao julgador indeferir as que se revelem desnecessárias à resolução da controvérsia.

Por conseguinte, a decisão judicial, ao reconhecer a suficiência dos elementos constantes dos autos, exercera adequadamente o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, amparando-se no livre convencimento motivado.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, e estando a sentença devidamente fundamentada, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2 – A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4 – Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5 – No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a verificar a regularidade da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por
Petra Engenharia Ltda.
,
Antônio Fernando de Lima Fialho
e
Cleide Rose Freire Fialho
, reconhecendo como suficiente a prova escrita apresentada pelo
Banco do Brasil S/A
. para a constituição do título executivo judicial, bem como afastando a alegada abusividade contratual e eventual excesso de cobrança.

Pois bem.

Segundo se depreende, a ação monitória fora instruída com documentos que evidenciam a contratação de operação de crédito vinculada ao Cartão BNDES, com valor inicialmente fixado em R$ 65.000,00, posteriormente ampliado para R$ 400.000,00 por meio de dois aditivos contratuais.

Com a inadimplência a partir da parcela com vencimento em 16/11/2016, a instituição financeira promoveu a cobrança do saldo remanescente de R$ 375.907,63.

Os documentos apresentados — termo de adesão, extratos vinculados, planilhas de débito e regulamento contratual — são aptos a demonstrar o vínculo obrigacional e o inadimplemento, sendo plenamente admitidos pela jurisprudência como prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Com efeito, a alegação de inépcia da inicial por ausência de contrato assinado com cláusulas expressas não se sustenta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses como esta, que o conjunto documental que revele relação contratual, evolução do débito e inadimplemento seja suficiente para instruir a monitória, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título. 3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5-
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.
6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria". 7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação. 8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido. 9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito. (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Destarte, a exigência de contrato com assinatura física, em meio digital e bancário, não se impõe de forma absoluta, desde que outros documentos permitam formar juízo de plausibilidade da obrigação.

Ademais disso, a existência de contratação não fora negada pelos devedores, tampouco fora impugnada a origem do crédito, limitando-se a insurgência aos encargos financeiros incidentes.

No tocante à alegada abusividade dos juros, a sentença recorrida destacara, com acerto, não tenha a parte embargante indicado concretamente quais seriam as taxas questionadas, tampouco demonstrado a desproporcionalidade em relação à média de mercado apurada pelo Banco Central.

Ao contrário, a alegação de que a planilha de débito demonstra capitalização indevida não veio acompanhada de qualquer cotejo técnico a justificar o afastamento da cláusula de juros ou mesmo a revisão do saldo.

Embora seja verdade que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, conforme previsão da Súmula 539 do STJ, a ausência dessa cláusula, por si, não conduz à improcedência da pretensão monitória.

O efeito jurídico é o afastamento da capitalização composta, admitindo-se, contudo, a incidência de juros simples, sem prejuízo do reconhecimento do inadimplemento.

In casu
, a prova produzida revela que os encargos foram aplicados nos termos do regulamento do Cartão BNDES e da taxa mensal informada no portal institucional, fato reconhecido nos próprios fundamentos recursais.

No que tange à comissão de permanência, a sentença ressaltara, de forma adequada, não tena a parte embargante apontado cumulatividade vedada com juros remuneratórios, moratórios ou correção monetária.

Como é cediço, a jurisprudência do STJ, por meio das Súmulas 30, 296 e 472, admite a cobrança da comissão de permanência desde que limitada à taxa contratual e não cumulada com outros encargos.

Assim, a mera alegação genérica de ilegalidade não supre o ônus de prova, não havendo nos autos qualquer elemento técnico que evidencie exigência superior aos parâmetros legalmente admitidos.

Por fim, os apelantes não apresentaram, ao longo de toda a instrução, o valor que entendem devido nem a memória de cálculo exigida pelo §2º do art. 702 do CPC, circunstância a autorizar o não conhecimento dos embargos, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Destarte, a omissão quanto a esse requisito essencial inviabilizou a cognição do mérito da defesa, tornando insubsistentes os demais argumentos.

Por conseguinte, ausentes vícios processuais, configurada relação contratual entre as partes, demonstrado o inadimplemento e não comprovadas as alegações de abusividade ou excesso, impõe-se a manutenção da sentença proferida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, elevando-os para o total de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observando-se os critérios do §8º do mesmo artigo quanto à apreciação equitativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões